Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600098-28.2024.6.16.0102
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
30/09/2024
Número: 0600098-28.2024.6.16.0102

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 10/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Inelegibilidade - Desincompatibilização
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600098-
28.2024.6.16.0102, (DRAP 0600094-88.2024.6.16.0102), que com base no acervo probatório neles
existente e nos artigos 7º e 8º da LC 64/90, julgo improcedentes os pedidos formulados na notícia
de inelegibilidade e deferiu o pedido de registro de candidatura de Ireni Rodrigues Araujo para
concorrer ao cargo de vereadora, com o número 25.025, pelo Partido Renovação Democrática -
PRD, com a seguinte opção de nome: Pastora Ireni. (Impugnação pelo partido político Agir -
Direção Municipal - Mandaguaçu-PR, ao registro de candidatura pelo Partido Renovação
Democrática - PRD, no Munícipio de Mandaguaçu. Alegou em síntese que há fortes indícios de que
a pré-candidata em questão não realizou seu afastamento e/ou realizou de forma irregular, não
respeitando assim o prazo de desincompatibilização. Assevera que o afastamento
(desincompatibilização), não ocorreu de forma válida em tempo hábil, pois o ato administrativo de
afastamento é extemporâneo (16/07/2024), conforme portaria 7279/2024, argumenta que em
republicação da portaria, o prazo ficou o mesmo. Ainda, em 10/08/2024 houve impugnação ao
registro de candidatura, ainda que na via inadequada, formulado por Flavio Franco Fassina,
aduzindo o afastamento extemporâneo de Ireni do cargo de auxiliar de consultório dentário, junto à
Prefeitura de Mandaguaçu-PR). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
IRENI RODRIGUES ARAUJO (RECORRIDO)
GUSTAVO DO AMARAL PALUDETTO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44053220
20/09/2024
18:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.276

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600098-28.2024.6.16.0102 –
Mandaguaçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: IRENI RODRIGUES ARAUJO
ADVOGADO: GUSTAVO DO AMARAL PALUDETTO - OAB/PR48777
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PROVA DO
AFASTAMENTO TEMPESTIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público
Eleitoral contra sentença que deferiu o registro de candidatura de Ireni
Rodrigues Araújo ao cargo de vereadora em Mandaguaçu/PR, pelo
Partido Renovação Democrática – PRD, questionando a adequação da
prova de desincompatibilização apresentada pela candidata.
1.2 O recorrente alegou que a candidata apresentou apenas um
pedido de afastamento e um protocolo eletrônico, e que seria
necessário o ato oficial que deferisse o afastamento.
1.3 A candidata defendeu que apresentou a Portaria n. 7.279/2024,
que comprova o afastamento, e que eventual atraso na publicação
pelo ente público não é de sua responsabilidade.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo
desprovimento do recurso, considerando suficiente a comprovação
apresentada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Avaliação da regularidade da comprovação do afastamento da
candidata de seu cargo público, para atender à exigência de
desincompatibilização prevista na Lei Complementar nº 64/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44053220 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/09/2024 18:02:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092018023257100000043005864
Número do documento: 24092018023257100000043005864
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 09:20:36

3.1 A Lei Complementar nº 64/90, em seu art. 1º, inciso II, alínea “l”,
estabelece que servidores públicos devem se afastar de suas funções
três meses antes do pleito para concorrer a cargos eletivos.
3.2 A candidata comprovou ter protocolado o pedido de afastamento
em 01/07/2024, sendo deferido pela Portaria n. 7.279/2024, que
estabeleceu o afastamento no período de 05/07/2024 a 04/10/2024.
3.3 A publicação extemporânea da portaria em Diário Oficial não pode
ser atribuída à candidata, que cumpriu com a sua obrigação de solicitar
o afastamento no prazo legal.
3.4 A jurisprudência entende que a responsabilidade pela emissão e
publicação do ato formal é do ente público, não podendo a candidata
ser prejudicada por eventuais atrasos administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 CONHECIDO e DESPROVIDO o recurso interposto pelo Ministério
Público Eleitoral, mantendo-se a sentença que deferiu o registro de
candidatura de Ireni Rodrigues Araújo ao cargo de vereadora no
município de Mandaguaçu/PR.
4.2 Tese: A comprovação de afastamento de servidor público para fins
de desincompatibilização é válida desde que o pedido tenha sido
tempestivamente apresentado, sendo irrelevante eventual atraso na
publicação do ato formal pela administração pública.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 64/90, art. 1º,
inciso II, alínea "l": “Art. 1º São inelegíveis: (...) I) os que, servidores
públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da
Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações
mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses
anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus
vencimentos integrais;

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em
face da sentença proferida pelo Juízo da 102ª Zona Eleitoral de Mandaguaçu que deferiu
Num. 44053220 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/09/2024 18:02:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092018023257100000043005864
Número do documento: 24092018023257100000043005864
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 09:20:36

o pedido de registro de candidatura de Ireni Rodrigues Araujo, para concorrer ao cargo de
vereadora pelo Partido Renovação Democrática – PRD, no munícipio de Mandaguaçu.

Sustenta o recorrente (ID 43989453), em síntese, que a prova de
desincompatibilização apresentada pela candidata é inadequada, eis que juntou apenas
cópia de um pedido de afastamento datado de início de julho de 2024 e protocolo de um
requerimento eletrônico que recebeu o número 3.005/2024. Fundamentou que o
afastamento deve ser comprovado por meio do ato oficial que o deferiu. Requereu, assim,
o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja indeferido o registro de
candidatura.

Em contrarrazões (ID 43989465), a recorrida asseverou que a Portaria n.
7279/2024, acostada quando de seu pedido de registro de candidatura, comprova seu
pedido de afastamento, sendo que a publicação extemporânea em Diário Oficial pelo ente
público não é sua responsabilidade. Pugnou pela manutenção da sentença que deferiu o
seu registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44008521) se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que há prova segura de que o
seu requerimento de afastamento do cargo foi apresentado de forma tempestiva, e
formalizado pela Portaria 7279/2024.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A necessidade de desincompatibilização de servidor público municipal, para
concorrer ao cargo de vereador, está prevista no art. 1º, II, “l” c/c com os incisos V e VI da
Lei Complementar nº 64/90, transcrevo:

“Art. 1º São inelegíveis: (...)

[...]

I) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da
Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público,
não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à
percepção dos seus vencimentos integrais;

No caso dos autos, a candidata recorrida exercia o cargo público municipal de
auxiliar de consultório dentário, de modo que deveria se afastar das suas funções 3 (três)
Num. 44053220 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/09/2024 18:02:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092018023257100000043005864
Número do documento: 24092018023257100000043005864
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 09:20:36

meses antes do pleito, ou seja, a partir de 06/07/2024.

Para comprovar o afastamento, apresentou a) a Portaria n. 7.279/2024,
publicada pelo município de Mandaguaçu (ID 43989395); b) o protocolo n. 3.005/2024,
datado de 01/07/2024 (ID 43989424); c) o requerimento de afastamento, datado de
01/07/2024 (ID 43989423).

Inobstante a mencionada portaria tenha sido emitida em 16/07/2024 e
publicada em 23/07/2024, verifica-se que consta expressamente o “afastamento das
atividades normais no período compreendido entre 05/07/2024 a 04/10/2024, tendo em
vista que irá concorrer nas eleições de 2024”.

Para corroborar o afastamento no prazo, o protocolo e o requerimento
apresentados demonstram que a candidata realizou o pedido em 01/07/2024, sendo
deferido, portanto, para o interregno de 05/07/2024 a 04/10/2024.

Como apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, a responsabilidade pela
emissão da portaria de afastamento é da Administração Pública. O fato de a portaria ter
sido emitida posteriormente não pode ser atribuído à impugnada, que cumpriu a
obrigação de solicitar o afastamento no prazo devido.

Há que se concluir, assim, que deve ser mantida a sentença que julgou
improcedente a ação de impugnação proposta e deferiu o presente registro de
candidatura.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600098-
28.2024.6.16.0102 - Mandaguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -
RECORRIDO: IRENI RODRIGUES ARAUJO - Advogado do(a) RECORRIDO: GUSTAVO DO
Num. 44053220 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/09/2024 18:02:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092018023257100000043005864
Número do documento: 24092018023257100000043005864
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 09:20:36

AMARAL PALUDETTO - PR48777.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.09.2024

Num. 44053220 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/09/2024 18:02:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092018023257100000043005864
Número do documento: 24092018023257100000043005864
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 09:20:36